Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000032-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA - CPF: 061.012.991-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não se admite a arguição de ausência de
contemporaneidade
da prisão preventiva quando adequadamente comprovado o
periculum libertatis
do agente; mesmo porque, como é cediço, a contemporaneidade da medida não está restrita à época da prática do delito e, sim, da verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000032-68.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. RENAN PAULO DE SOUZA

PACIENTE: WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso preventivamente em
27/04/2023
, em razão de indícios de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
com espeque na tese de
fragilidade dos elementos de autoria delitiva
a embasar a incoativa ministerial, bem como de
inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar
, tendo sido a decisão combatida, na intelecção do impetrante, proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Por derradeiro, aduz a existência de
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, porquanto os fatos remontam a episódios supostamente ocorridos em setembro de 2021; ao que se soma a arguição de malfadado
excesso de prazo
para o término da instrução processual.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias mais brandas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 196871183 ao ID 196871196.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de analisar a liminar pleiteada
, por entender não se encontrar o caso dentro das hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação do princípio do juiz natural (ID 196704664); ao que se seguiu a distribuição dos autos à minha relatoria, pelo critério da
prevenção
.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
197272189), solicitaram-se informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 198164695.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198394181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,
nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
26/04/2023
, ao passo que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
restou cumprido
em
27/04/2023
.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a exordial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, tendo início, dessa forma, a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
WEDERSON RYAN
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da denúncia, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
WEDERSON RYAN
, vulgo “
Magrim
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”. Conforme o
parquet
, o paciente, além disso, já teria sido detido na Unidade Policial de Juína/MT, no ano de 2020, com grande quantidade de drogas, quando ainda não havia alcançado a maioridade.

Dito isso, a consulta aos autos originários revela que, em
07/12/2023
, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção
do claustro preventivo do paciente, por considerar inalterada a situação fática que inicialmente fundamentara a imposição da medida.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante que sua segregação preventiva consubstancia
coação ilegal
, por
inidoneidade do decreto segregatício
, mormente quanto ao requisito de
contemporaneidade
da medida, que para além disso, teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
, contexto em que se defendem, como mais adequadas ao caso, as
medidas cautelares diversas da prisão.

Adicionalmente, o d. impetrante aduz a tese de
excesso de prazo
, argumentando se encontrar o paciente recolhido ao cárcere por
tempo demasiado
, sem que haja sequer previsão para o
término da instrução processual
, circunstâncias a justificar, na intelecção do d. causídico, o imediato
relaxamento
da prisão cautelar imposta ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei Federal n. 12.850/2013
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, verte dos autos que as investigações conduzidas pela Polícia Civil no bojo da operação “
Conexão 15
”, revelaram o aparente envolvimento do paciente com os delitos sob apuração.

De acordo com o Relatório Policial n. 049/2021, identificou-se, a princípio, diálogo entre a codenunciada
Angélica
e o corréu
Carlos Alexandre
, em que a primeira determinou ao último que se deslocasse até um lugar determinado para buscar uma peça grande de maconha, destinada ao “lojista”
WEDERSON RYAN
, vulgo “
Magrim
”.

Colhe-se das mensagens obtidas pelas investigações policiais que
Angélica
assim se expressou,
in verbis
: “
Aí tem um gurizi qui tá quereno pegá dez g pra vê si é bom, pra ele ativá a lojinha dele. Aí eu ia esperá ele chegá.
Só qui tem um gurizi ali querenu pegá mei quilo de feijão e ele tá aqui inchuzano aqui faz é hora
” (ID 196871189 - Pág. 26). — Destaquei.

Insta consignar que as mensagens foram acompanhadas de registro fotográfico da droga que
Carlos Alexandre
deveria entregar a
WEDERSON RYAN
, a mando da corré
Angélica
.

Adicionalmente, foram também encontradas conversas entre
WEDERSON RYAN
e
Carlos Alexandre
, em que ambos aparentemente combinam de se encontrar para que este entregue “meia peça” (meio quilo) de entorpecente, conforme determinado por
Angélica
.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico se insurja contra os elementos investigativos colhidos até o momento, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, no momento de imposição inicial da medida cautelar, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como da
violência contumaz
empregada pela facção Comando Vermelho.

Conforme se extrai da decisão que inicialmente impôs a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Nesses termos,
verifica-se que há nos autos elementos demonstrando indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis dos agentes investigados, sendo possível constatar que todos os investigados de alguma forma são interligados, aparentando ser uma Organização Criminosa que comanda a pratica de crimes na comarca de Juína, especialmente o Tráfico de Drogas.

Dessa forma,
a fim de desmantelar a agremiação criminosa, fazendo cessar a atividade delituosa que, conforme extraído dos indícios trazidos aos autos, é praticada de forma reiterada
.

Portanto,
com a finalidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, certo de que há indícios de que os membros da organização criminosa atuam com extrema violência, intimidando as possíveis testemunhas, merecer ser deferida a Prisão Preventiva de
: [...]
WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
”.

(ID 198164696 - Págs. 97-98). — Destaquei.

Verte dos autos, ademais, que, em
07/12/2023
, ao reavaliar a necessidade de imposição do claustro preventivo, o d. juízo
a quo
reiterou seu entendimento
, assim consignando,
in verbis
:

“[...] Reforço que ao contrário do pontuado pela defesa,
há nos autos elementos demonstrando indícios suficientes de autoria, além de se constatar que os investigados de alguma forma são interligados, aparentando ser uma Organização Criminosa que comanda a prática de crimes na comarca de Juína, especialmente o Tráfico de Drogas, em prol da facção Criminosa Comando Vermelho
, conforme ficou pontuado no Relatório Policial n. 049/2021.

Assim, considerando que não aportou aos autos nenhum fato novo que possa ensejar na Revogação da Prisão Preventiva do acusado,
reporto-me aos fundamentos consignados na decisão de decretação do enclaustro cautelar, que se esteia na Garantia da Ordem Pública e na Conveniência da Instrução Processual, considerando presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

[...] Observa-se que
a ordem de Prisão Preventiva teve como fundamento os indícios de autoria e da materialidade, visando à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da gravidade concreta dos delitos, já que os acusados aparentavam integrar uma suposta Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, voltada para o Tráfico de Drogas e outros inúmeros crimes.

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pela defesa, ele não prevalece, pois, Prisão Preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja,
enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção
”.

(ID 196871196 - Pág. 35). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que
WEDERSON RYAN
ostenta
desfavorável histórico criminal
referente à prática de
atos infracionais
, consoante se vê da relação abaixo:

1)

Autos n. 0001751-03.2019.8.11.0025 (Pje), em que
condenado
pela prática de atos infracionais análogos aos

crimes descritos pelo

art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13; pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e pelo artigo 12 da Lei 10.826/03
, por fatos ocorridos entre
janeiro e abril de 2019
;

2)

Autos n. 0003337-75.2019.8.11.0025 (Pje), em que
condenado
pela prática de ato infracional análogo ao

crime tipificado pelo

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por fato ocorrido em
23/07/2019
;

3)

Autos n. 0003336-90.2019.8.11.0025, em que
condenado
pela prática de ato infracional análogo ao

crime tipificado pelo

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por fato ocorrido em
16/06/2019
;

4)

Autos n. 1002911-12.2020.8.11.0025 (Pje), em que
condenado
pela prática de ato infracional análogo ao

crime tipificado pelo

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por fatos ocorridos em
outubro de 2019;
e

5)

Autos n.1002913-79.2020.8.11.0025, em que
condenado
pela prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados pelos
arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; 12, da Lei n. 10.826/2003; e 2º, da Lei n. 12.850/2013
, por fatos ocorridos entre
março e abril de 2019.

Nesse contexto,
não pode ser olvidado o
posicionamento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT
). — Destaquei.

Demais disso, ainda que o d. causídico se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
31/08/2022
, a operação foi deflagrada em
26/04/2023
, tendo sido o paciente recolhido ao cárcere em
27/04/2023
, sendo certo, ademais, que, em
07/12/2023
, o d. juízo
a quo
reanalisou
a necessidade do claustro, julgando-o
indispensável
diante da
manutenção dos requisitos que inicialmente ensejaram sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta o d. impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a instrução criminal se prolonga por tempo demasiado, inexistindo qualquer previsão para o seu encerramento, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

No entanto, após
analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não assiste o impetrante.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os autos do Inquérito Policial foram inicialmente distribuídos perante o
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob os autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do Inquérito.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023,
em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente, imputando-lhes o delito de organização criminosa.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção da punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia do autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
também indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de 03 (três) deles por prisão domiciliar; e manteve a custódia provisória do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos do claustro cautelar, consoante exposto alhures.

Outrossim, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, constata-se que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, tendo, inclusive, a i. Defesa do paciente apresentado resposta à acusação em
08/09/2023.

Por derradeiro, vê-se que ainda em
29/11/2023
foi proferida nova decisão, no bojo da qual o d. juízo
a quo
determinou a intimação pessoal de 06 (seis) acusados para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência judiciária da Defensoria Pública Estadual; a expedição de carta precatória ao d. Juízo de São Joaquim da Barra/SP; e de carta precatória ao d. Juízo de Aparecida de Goiânia/GO, ambas com o fito de citar dois corréus.

No mesmo
decisum
, se determinou a citação de 04 (quatro) denunciados; e a abertura de vistas ao
parquet
para manifestação a respeito de providências quanto a 03 (três) codenunciados que estariam em local incerto ou não sabido.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
27/04/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WENDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024